Tribunal: STF
Processo: HC 51866
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-05
Data de publicação: 1973-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, PELO CRIME DO ART.
281 DO CÓDIGO PENAL, EM RECURSO DE OFICIO. O RECURSO "EX OFFICIO",
DE SENTENÇA ABSOLUTORIA, NO CASO DO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL, FOI
ABOLIDO PELA L. 5.726, DE 29.10.71. SOMENTE AS SENTENCAS
ABSOLUTORIAS PROFERIDAS DEPOIS DA VIGENCIA DESSA LEI, NÃO ESTAO
SUJEITAS AO RECURSO OFICIAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.